Tribunal: TJDFT
Processo: 0709215-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS (INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE). VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de declarar a legalidade no recebimento da Indenização de Atividades Externas pelo requerente, por ter recebido de boa fé, em períodos que se encontrava em gozo de férias, nos anos de 2014 e 2015 e, consequentemente, determinar que a parte requerida se abstenha definitivamente de efetuar qualquer desconto na remuneração do requerente, a este título.
2.Alegou que se encontra pacificado nos Tribunais e no próprio Supremo Tribunal Federal que para não ocorrer a imposição de ônus ao servidor (restituição ao erário) de verbas pagas indevidamente é necessário a ocorrência simultânea de algumas circunstâncias: presença de boa-fé do servidor; ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; interpretação razoável, e natureza alimentar, circunstâncias essas que se enquadram ao caso do recorrente.
3.Sustentou que não houve, à época, constatação, por parte do recorrente, de eventual pagamento indevido, posto não existir disparidade entre os servidores. Afirmou que, apesar de se tratar de verba proveniente de atividades externas, acreditava que tal verba compunha sua remuneração, recebendo-a de boa-fé. Requereu o provimento do presente recurso, reformando a sentença, a fim de julgar procedente os pedidos contidos na inicial.
4.Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 38440295 e 38440297). Contrarrazões apresentadas(ID 38440303).
5. A pretensão ressarcitória do Distrito Federal não se encontra prescrita, uma vez que o reconhecimento de pagamento indevido da verba ocorreu no ano de 2016, por meio da decisão no 3.818/2016 – TCDF, surgindo a partir da decisão o direito ao ressarcimento. Nesse sentido: Acórdão 1408342, 07091792720198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022.
6. Não se aplica ao presente feito, o qual foi distribuído em 24/02/2021, a tese fixada no tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que essa se aplica somente aos processos distribuídos na primeira instância a partir da publicação do Acórdão, que ocorreu em 19/05/2021, de forma que a exigência de demonstração da boa-fé objetiva, para o presente caso, mostra-se violadora do contraditório e da ampla defesa.
7. A Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais (Súmula 473 STF), devendo, ao constatar a ocorrência de erro no pagamento da remuneração de servidor, corrigir o equívoco, entretanto, o princípio da autotutela possui limitações, em especial quanto às verbas de caráter alimentar, observando, quando da sua aplicação, os princípios do devido processo legal, da boa fé e da legítima confiança.
8. No presente caso, não há demonstração nos autos de que a verba paga indevidamente, por erro da Administração, foi recebida de má fé pelo servidor, tampouco que este tenha contribuído de qualquer forma para o erro, incabível, portanto, o desconto dos valores já recebidos, tendo em vista que o salário auferido tem caráter alimentar.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a restituição dos valores recebidos de boa-fé pelo autor a título de indenização por uso de transporte nos anos de 2014 e 2015 e determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar os valores remuneratórios pagos ao recorrente a título de Indenização de Atividades Externas, referente aos exercícios de 2014 e 2015, bem como a restituir os valores eventualmente descontados a tais títulos, devidamente corrigidos, acrescidos de juros de 1% contados da data dos efetivos descontos.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.